Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710729-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ndiogou Diene Maria Angélica Leandro Diene Agravado: Soltec Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ndiogou Diene e Maria Angélica Leandro Diene contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0710506-24.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer, liminarmente, a declaração da nulidade de cláusula de contrato, em tese, livremente pactuado entre as partes, questionando o sistema de amortização, os juros e os índices empregados para o caso de quitação antecipada. Para tanto, requer que seja aplicado para a quitação do saldo devedor, em substituição à cláusula apontada como nula, o conteúdo do artigo 52, § 2o, do CDC, afastando-se a incidência dos juros e correções constantes do contrato que vincula as partes, tidas por excessivas, devendo ser considerado o saldo devedor o valor indicado. Dessa forma, tem-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria eminentemente de mérito, a qual demanda uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se, pelo correio, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário indicado na documentação que instrui a inicial. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se o autor para apresentar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, no prazo de 5 dias. Havendo pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e Intimem-se.” Em suas razões (Id. 15832685), os agravantes alegam, em breve síntese, que celebraram com a recorrida contrato de compra e venda do bem imóvel situado em SGAN 910, bloco B, conjunto D, sala 206. Argumentam ter oferecido o pagamento de quantia à recorrida com o objetivo de receber a declaração de quitação da obrigação de pagar previamente assumida, mas a recorrida recusou-se a receber o montante oferecido. Afirmam que os encargos acessórios descritos no instrumento devem ser revistos, bem como que é inválida, pois abusiva, a cláusula que confere à recorrida a prerrogativa de não aceitar a antecipação do pagamento com desconto. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a invalidade da cláusula VI, letra “d” do contrato, pretendendo ainda seja procedida a revisão dos encargos acessórios e, finalmente, a admissão do pagamento do montante de R$ 150.940,56 (cento e cinquenta mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) como meio de solver o débito com a recorrida. De modo subsequente, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados ao presentes autos (Id. 15832689). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de revisão, liminarmente, dos encargos acessórios previstos em contrato de compra e venda de bem imóvel. O cerne da causa de pedir articulada na petição inicial da ação ajuizada pelos recorrentes consiste em examinar a hipotética abusividade e, por conseguinte, a validade, da cláusula VII, letra "d” do instrumento negocial, cuja redação é a seguinte: “CLÁUSULA SÉTIMA – DA ANTECIPAÇAO DO PAGAMENTO Na hipótese de os COMPRADORES, adimplente com suas obrigações, desejarem pagar por antecipação as parcelas do preço, de forma total ou parcial, consoante os termos do parágrafo 2° do artigo 52 da Lei 8.078, de 11.09.90, naquilo que este dispositivo couber tendo em vista as circunstâncias mencionadas quanto a preservação do necessário equilíbrio econômico-financeiro da negociação, bem como os termos do parágrafo 6° do artigo 28 da Lei no 9.069, de 29.06.95, será observado o seguinte: d) A VENDEDORA não se obriga. a conceder descontos na amortização antecipada e caso isto venha a ocorrer, será por ato de mera liberalidade sua, POSTO QUE, INEXISTE QUALQUER EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DE JUROS A COMPOR, DE INÍCIO, O PREÇO CONTRATADO ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA UNIDADE COMERCIAL.” Verifica-se que a antecipação da tutela recursal coincide integralmente com o pedido formulado na petição inicial. Portanto, o eventual deferimento da tutela provisória pretendida resultaria no esvaziamento do objeto da ação. Além disso, a revisão do negócio jurídico em questão envolve o exame do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações constituídas, providência que não pode prescindir da necessária fase de instrução do processo e, por essa razão, do devido respeito ao princípio do contraditório. Com efeito, a pretendida nova quantificação da obrigação de pagar não pode ser promovida de forma unilateral e exclusivamente com suporte nos elementos probatórios produzidos pelos demandantes, sobretudo por se tratar de negócio jurídico bilateral. Em verdade, à vista do caráter sinalagmático da obrigação constituída pela vontade autônoma atribuída às partes, a tutela emergencial requerida, caso deferida, consubstanciaria, neste caso, verdadeira hipótese de supressão da vontade previamente declarada pela recorrida, sem a possibilidade de contraditório. O cenário descrito revela, aliás, a ausência do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator